Tribunal: TJMT
Processo: 1011494-74.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011494-74.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO FELICIANO DA SILVA - CPF: 927.763.021-34 (RECORRIDO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011494-74.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011494-74.2024.8.11.0015

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:

Alessandro Feliciano da Silva

2a Recorrente:
Alessandro Feliciano da Silva

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011494-74.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011494-74.2024.8.11.0015

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:

Alessandro Feliciano da Silva

2a Recorrente:
Alessandro Feliciano da Silva

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível
de Gol Linhas Aéreas S.A. e Alessandro Feliciano da Silva.

Ação:
de indenização por Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Sentença
(Id. 24399098): julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais em razão do cancelamento unilateral da passagem que ocasionou atraso na chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 241787719 – processo conexo
1011495-59.2024.8.11.0015
)
:
requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 241787721 – processo conexo
1011495-59.2024.8.11.0015
)
:
requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões da reclamada
(Id. 241787725 – processo conexo
1011495-59.2024.8.11.0015
)
:
pretende a manutenção da sentença nos termos proferidos.

Contrarrazões do autor
(Id. 241787726 – processo conexo
1011495-59.2024.8.11.0015
)
:
Defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1011494-74.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1011494-74.2024.8.11.0015

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:

Alessandro Feliciano da Silva

2a Recorrente:
Alessandro Feliciano da Silva

Recorrida:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes. O autor pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais e a parte fornecedora pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou ainda, a minoração da quantia fixada.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes não comportam provimento.

O conjunto fático revela que o autor adquiriu passagens para transporte aéreo junto à empresa aérea, partindo de Porto Seguro/BA com destino a Sinop/MT e conexão em Guarulhos/SP, com previsão de chegada no dia 19/12/2023, às 22h55.

Contudo, ao voo saindo de Porto Seguro com destino a Guarulhos foi cancelado e como consequência o autor perdeu o voo de Guarulhos à Sinop.

Diante do cancelamento o autor chegou ao destino contratado apenas no dia 21/12/2023 às 01h07, totalizando
vinte e seis horas e vinte e dois

minutos de atraso
.

Irresignadas com a sentença de parcial procedência dos danos morais em razão do atraso objeto da demanda ambos os litigantes interpuseram recurso inominado.

Em análise aos autos verifica-se que a fornecedora não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que o cancelamento do trecho a ser realizado pela parte consumidora se mostra abusivo, e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3a T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela fornecedora.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024